Tribunal: TJMT
Processo: 1017292-18.2025.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017292-18.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO FELIX DA SILVA - CPF: 138.184.811-72 (APELANTE), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), MICHEL CESAR TOFFANO - CPF: 285.276.768-69 (ADVOGADO), FELIPE VOUGUINHA DOS SANTOS - CPF: 085.773.257-92 (ADVOGADO), ROSANO DE CAMARGO - CPF: 041.586.078-41 (ADVOGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL
E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
MÉRITO.
SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS BANCÁRIOS
E CARTÃO DE CRÉDITO
POR BIOMETRIA FACIAL (“SELFIE”)
NÃO COMPROVADA.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO
.
DECLARAÇÃO DE IN
EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA.
INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS
.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de cobranças relativas à suposta contratação de produtos bancários
e cartão de crédito
, repetição do indébito e indenizaç
ão por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Discute-se:
(i)
a dialeticidade recursal
; e (
ii
)
a validade
da contratação e os eventuais efeitos indenizatórios e restitutórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que a parte expôs suas razões recursais, demonstrando seu inconformismo e interesse na reforma da sentença recorrida.

4
.
Em relação de consumo, compete à instituição financeira comprovar, de forma segura e individualizada, a regular contratação dos produtos bancários impugnados, sobretudo quando o consumidor nega a contratação e demonstra a ocorrência dos descontos questionados.

5
.
A juntada de “
selfie
” e telas sistêmicas internas, desacompanhadas de elementos técnicos verificáveis, não comprova, com segurança, a manifestação de vontade, sobretudo em se tratando de consumi
dor
idos
o
, em condição de
hipervulnerabilidade
, o que impõe dever de
cautela reforçado
.

6.
Não comprovada
a
contratação, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, da inexigibilidade dos débitos,
e
da restituição simples dos valores pagos, por ausência de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
.

7.
Os descontos indevidos realizados em conta de consumidor idoso, para satisfação de obrigação inexistente, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8
. Preliminar rejeitad
a. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1.
A apresentação de provas unilaterais, como “
selfies
” e telas sistêmicas, desacompanhadas de um mecanismo de verificação
auditável
por terceiro e aliadas a divergências cadastrais, é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade do consumidor.

2
.
Os descontos indevidos incidentes sobre verba de consumidor idoso,
fundados
em obrigação inexistente, configuram dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 2º, 373, II, e 1.010, II;
CDC,
arts
. 6º, III e VIII, 14 e 42,
p.u
.;
CC, art.
398.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 54; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC; TJMT, Apelação Cível nº 1021929-51.2021.8.11.0003, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1042266-05.2025.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026,
publ
. 10.03.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1001805-46.2025.8.11.0055, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026,
publ
. 02.03.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1001045-91.2020.8.11.0049, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Sebastião Félix da Silva em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cí
vel da Comarca de Rondonópolis
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e
Materiais movida contra o
Banco
Santander
(
Brasil
) S.A., condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Na origem, o autor alegou que procurou a instituição financeira apenas para realizar a portabilidade de seu benefício previdenciário, ocasião em que teria sido induzido por preposto do banco a efetuar depósito sob a promessa de rentabilidade, vindo posteriormente a receber cartão não solicitado e a suportar cobranças indevidas. Sustentou que efetuou pagamento por receio de negativação e, em razão disso, ajuizou
a presente
demanda postulando repetição do indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de falha no dever de informação e venda casada.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço, violação do dever de informação, cobrança indevida e venda casada, defendendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a configuração do dano moral. Ressalta, ainda, sua condição de consumidor idoso e
hipervulnerável
, afirmando que jamais pretendeu contratar cartão de crédito ou conta corrente comum, mas apenas realizar a portabilidade do benefício.

Em contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

O apelado suscita, em preliminar, a ausência de dialeticidade, ao argumento de que o recurso não guarda relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o apelante apresentou fundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma da decisão recorrida.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO
– MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de contratação válida dos produtos bancários que ensejaram as cobranças impugnadas.

Trata-se de típica relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297/STJ.
Incidem, ainda, as regras dos
arts
. 6º, III e VIII, e 14 do CDC, especialmente no que se refere ao dever de informação, à vulnerabilidade do consumidor e à responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço.

No caso, o autor comprovou a ocorrência dos descontos questionados por meio dos extratos bancários juntados aos autos, de modo
que, diante da negativa de contratação válida e da plausibilidade da narrativa apresentada, cabia à instituição financeira demonstrar, de forma segura e individualizada, a regular constituição do vínculo jurídico, nos termos do
art
373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu de maneira
satis

Embora o banco tenha
apresentado
cópias de termo de adesão, faturas, extrato de evolução do débito, registros internos e imagem (“
selfie
”) vinculada à suposta contratação, tais elementos não se mostram suficientes, por si sós, para comprovar manifestação inequívoca, livre e informada de vontade do consumidor.

Isso porque o instrumento apresentado não contém assinatura do autor nem elemento técnico idôneo, individualizado e
auditável
que permita concluir, com grau mínimo de segurança, que ele efetivamente anuiu à contratação dos produtos bancários que deram causa às cobranças
,
de modo que a simples indicação padronizada de assinatura digital, desacompanhada de demonstração concreta do procedimento adotado para assegurar a ciência plena do consumidor, não é suficiente para validar o negócio jurídico controvertido
.

“[...] Em que pese
a
alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘
selfie
’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação. (N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024).”

A fragilidade dessa prova se acentua quando se observa que o autor afirma, desde a origem,
ter
buscado a instituição financeira apenas para a portabilidade do benefício previdenciário e, eventualmente, para aplicação de pequena quantia em produto que lhe teria sido apresentado como “poupança”, sem jamais pretender contratar cartão de crédito, conta corrente com cobrança de tarifas ou produtos acessórios.

Tal narrativa não se revela isolada, mas em consonância com o conjunto probatório, especialmente com a circunstância de que o cartão físico encaminhado ao consumidor teria permanecido bloqueado e sem qualquer utilização, fato corroborado pelas faturas juntadas pelo
próprio banco, nas quais não se verifica a realização de nenhuma operação com o referido cartão
.

Registros sistêmicos internos, por sua natureza unilateral, não bastam, por si sós, para demonstrar consentimento válido, especialmente em relação de consumo envolvendo pessoa idosa, de baixa instrução e em situação de manifesta
hipervulnerabilidade
.

“[...] A inexistência de instrumento contratual físico ou eletrônico assinado e a juntada apenas de telas sistêmicas e faturas, provas unilaterais impugnadas, não satisfazem, isoladamente, o ônus de demonstrar a manifestação válida de vontade da consumidora e a efetiva constituição do vínculo. [...] (N.U 1042266-05.2025.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026).”

“[...] Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor nega a relação jurídica e há inversão do ônus da prova. Telas sistêmicas produzidas unilateralmente não são suficientes para demonstrar a existência de contratação válida quando impugnadas pelo consumidor. [...] (N.U 1001805-46.2025.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 02/03/2026).”

Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da invalidade da contratação dos produtos bancários que ensejaram os descontos questionados, bem como da falha na prestação do serviço, por deficiência do dever de informação e ausência de comprovação i
dônea da anuência do consumidor,

com a consequente restituição simples dos valores pagos pelo autor, uma vez que não se extrai dos autos conduta dolosa da instituição financeira, mas mero engano justificável, nos termos do
art
42, parágrafo único, do
CDC

Não comprovada
a
contratação, os descontos realizados em conta de consumidor idoso para a satisfação de obrigação inexistente ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e configuram lesão anímica indenizável, pois a indevida constrição patrimonial, aliada à insegurança gerada pela cobrança bancária e ao receio de negativação, evidencia ofensa a atributos da personalidade e legitima a reparação por dano moral

“[...] Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as
condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição. [...] (N.U 1001045-91.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024).”

No arbitramento da indenização, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas a gravidade da conduta, a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e as condições econômicas das partes, sem que a verba implique enriquecimento sem causa, razão pela qual se mostra adequada
a
fixação dos danos morais em R$ 10.000,00, quantia compatível com os valores usualmente adotados em casos análogos
.

Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais e materiais é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ c/c art. 398 CC.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
:

declarar a inexistência da relação jurídica relativamente aos produtos bancários que ensejaram as cobranças impugnadas
;
declarar a inexigibilidade dos débitos correspondentes;

condenar a ré à restituição
simples
dos valores indevidamente pagos pelo autor
e ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
.

Inverto
os ônus sucumbenciais, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026